Tribunal: TJDFT
Processo: 0007930-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007930-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA requereu no ID: 22223930: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes ABENIL AIRES CAVALCANTE, ADAILTON RODRIGUES DA SILVA, ADÃO RODRIGUES DE SOUZA, ADEILTA PENINA PEREIRA DOS SANTOS, ADELSON DE ALMEIDA, ADELSON GALDINO DE ARAUJO e ADEMAR JOSE DA SILVA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 10937635, conforme ID(s) 10937738; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; e, c) a expedição do competente requisitório em favor dos suplicantes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em ID 15311378. Devidamente intimado, o Distrito Federal não manifestou (ID: 22454232). É o relato necessário. Decido. Ao compulsar os autos, observa-se que a verba honorária contratual alcança o patamar de 20% (vinte por cento), conforme decisão de ID: 15311378. O acordo firmado entre as partes encontra-se anexado no ID: 10937793. Lado outro, no ID: 20783882, encontra-se a cópia do v. acórdão proferido nos EE n. 2008.00.2.003889-8, cujo trânsito em julgado consta do ID: 21195147. Pois bem. Passo ao saneamento do feito: 1) ABENIL AIRES CAVALCANTE: a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada pela relação de ID: 10937739, p. 509; a declaração de vínculo do servidor com a Administração Pública Direta do DF está acostada no ID: 10937739, p. 512; o ineditismo da demanda foi suficientemente comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de andamentos processuais deste Tribunal e juntados no ID: 10937739, p. 492-493; 2) ADAILTON RODRIGUES DA SILVA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada pela relação de ID: 10937739, p. 509; a declaração de vínculo do servidor com a Administração Pública Direta do DF está acostada no ID: 10937739, p. 513; o ineditismo da demanda foi suficientemente comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de andamentos processuais deste Tribunal e juntados no ID: 10937739, p. 494-495; 3) ADÃO RODRIGUES DE SOUZA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada pela relação de ID: 10937739, p. 509; a declaração de vínculo do servidor com a Administração Pública Direta do DF está acostada no ID: 10937739, p. 515; o ineditismo da demanda foi suficientemente comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de andamentos processuais deste Tribunal e juntados no ID: 10937739, p. 498-499; 4) ADEILTA PENINA PEREIRA DOS SANTOS: a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada pela relação de ID: 10937739, p. 509; a declaração de ID: 10937739, p. 516, informa que a servidora pertence ao quadro de pessoal da FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA; o ineditismo da demanda foi suficientemente comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de andamentos processuais deste Tribunal e juntados no ID: 10937739, p. 500-501; 5) ADELSON DE ALMEIDA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada pela relação de ID: 10937739, p. 509; a declaração que evidencia o vínculo do servidor com a Administração Pública Direta do DF está acostada no ID: 10937739, p. 517; o ineditismo da demanda foi suficientemente comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de andamentos processuais deste Tribunal e juntados no ID: 10937739, p. 502-505; 6) ADELSON GALDINO DE ARAÚJO: a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada pela relação de ID: 10937739, p. 509; contudo consta nome diferente: ADELSON FALDINO DE ARAÚJO; a declaração que evidencia o vínculo do servidor com a Administração Pública direta do DF está acostada no ID: 10937739, p. 518; todavia o nome encontra-se divergente ADELSON GALDINO DE ARÚJO e o ineditismo da demanda não foi comprovado. 7) ADEMAR JOSÉ DA SILVA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada pela relação de ID: 10937739, p. 509; a declaração que evidencia o vínculo do servidor com a Administração Pública Direta do DF está acostada no ID: 10937739, p. 519; o ineditismo da demanda não foi comprovado nos autos. Ante o exposto: a) esclareça o SINDIRETA a divergência quanto ao nome de ADELSON GALDINO DE ARAÚJO, bem ainda comprove o ineditismo da demanda em relação ao aludido servidor e a ADEMAR JOSÉ DA SILVA; b) manifeste-se o Distrito Federal no tocante ao vínculo funcional da servidora ADEILTA PENINA PEREIRA DOS SANTOS (ID: 10937739, p. 516), o qual noticia ser pertencente ao quadro de pessoal da Fundação Hemocentro de Brasília. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador